Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701676-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIO BIZERRA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLAUCIO BIZERRA em face de despacho proferido nos autos do processo 0761212-29.2021.8.07.0016, em trâmite no 4a Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, que postergou a análise do pedido de antecipação de tutela com vistas ao desbloqueio do sistema do réu para que fosse possível a impressão de Certificado de Licenciamento de veículo CRLV-E, bem como o documento de transferência do veículo, ATPV-E. A parte agravante alega falhas no sistema interno do Detran-DF e que está impossibilitado de realizar a transferência de veículo que comprou. Discorre sobre os requisitos para antecipação de tutela. Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja determinada a possibilidade de impressão do CRVL-E do seu veículo por meio do aplicativo do DETRAN/DF. No mérito, que seja reformada a decisão agravada. É o relatório. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de recurso não previsto pela Lei 9.099/95 e nem na Lei 12.153/2009, sendo que a última, por se tratar de Juizado da Fazenda Pública, no art. 3o e conforme previsto no art. 4o, somente possibilita a apresentação de Agravo de Instrumente quando o ato judicial impugnado for decisão. Inclusive se formos fazer uma interpretação literal (gramatical) do dispositivo legal, só seria possível contra decisão que defere antecipação de tutela. O ATO IMPUGNADO SE TRATA DE DESPACHO, SENDO ELE IRRECORRÍVEL na forma do art. 4o da Lei 12.153/2009. Como não houve qualquer decisão no juízo de origem, e sim sim mero despacho intimando a parte contrária para melhor elucidação dos fatos, e num curto prazo de 05 dias para depois decidir o pedido antecipatório, tal judicial se mostra irrecorrível, além do que a celeridade dos juizados está sendo observada. Também, caso fosse cabível, o pedido feito no agravo esgotaria totalmente o objeto da ação. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadrar nas hipóteses de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Custas pelo agravante. Sem honorários. Preclusa, arquivem-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021 16:09:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator